Tribunal: CARF
Processo: 10166.901697/2015-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.901697/2015-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.070 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
CB DIGITAL S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/03/2012
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS A PROLAÇÃO DO DESPACHO
DECISÓRIO. ERRO DE FATO. PN No 2/2015. SÚMULA CARF No 164.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR.
FORÇA PROBANTE. ÔNUS DA PROVA.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado., por meio de prova idônea (contábil e fiscal), conforme aplicação do
Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e da Súmula CARF no 164.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva. Ausente o Conselheiro
Márcio Avito Ribeiro Faria.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.901697/2015-93
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.070 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901697/2015-93

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-115.235 proferido, em 27
de março de 2020, pela 9a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o direito creditório.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcreve-se a seguir o
relatório que apoiou o acórdão de piso, complementando-o mais adiante:
“O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 100613669, emitido eletronicamente em
05/05/2015,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
12701.62132.250512.1.3.04-0758 e relacionado no Despacho Decisório à fl. 07, pela
qual a Interessada pretende aproveitar um suposto crédito de Pagamento Indevido ou a
Maior, no valor de R$ 14.614,67, pago através de DARF, no código de receita 2362-
(IRPJ- PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL - ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS -
ESTIMATIVA MENSAL), para fato gerador ocorrido em 30/03/2012.
2. O Despacho Decisório (rastreamento no 100613669), fl.07, não homologou a
compensação declarada por inexistência de crédito, pois, a partir das características do
DARF discriminado no PER/DCOMP em apreço, verificou-se que este foi
integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte. Vide abaixo.

3. O enquadramento legal pode ser visto no campo próprio do despacho decisório.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.070 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901697/2015-93

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
4. A Interessada foi intimada da decisão em 13/05/2015 (fl. 13) e, em 12/06/2015 ,
interpôs Manifestação de Inconformidade (fl. 14), alegando:
I - DA TEMPESTIVIDADE
1 . A presente manifestação está sendo apresentada em absoluta observancia do
prazo, haja vista que a notificação do representante legal do Contribuinte, ora
Manifestante, ocorreu dia 13/05/2015 (quarta-feira), tendo seu dies a quo em
14/05/2015 (quinta-feira) c seu dies ad quem em 12/06/15 (sexta-feira), nos
termos do art. 1 5 do Decreto n.ü 70.235/72.
Estabelece o art. 5° do Decreto n. 70.235/72, que computar-se-ão os prazos de
forma contínua, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.
Pelo exposto, temos como irrefutável a tempestividade da presente manifestação
de inconformidade.
11 - DO RESUMO DA AUTUAÇÃO FISCAL
4.
Trata-se de indeferimento de pedido de PER, realizado pela douta
fiscalização, sob o argumento de suposta inexistência de crédito.
5. Verifica-se, contudo, que melhor razão não assiste ao órgão arrecadador,
conforme se demonstrará a seguir.
I - DOS FATOS
A Manifestante é pessoa jurídica de direito privado legalmente constituida,
conforme se depreende de scu estatuto social, tendo como objeto social, cm
apertada síntese, a prestação de consultoria e serviços publicitarios cm geral,
abrangendo todos os tipos de propaganda, corretagem e intermediação de
negócios, representação comercial, pesquisas de mercado e de opinião pública,
produção, promoção e exploração de eventos, consultoria e assessoria
jornalística e de telemarketing dentre outras atividades (doe. Anexo).
7.Tendo em vista o pagamento à maior realizado pela Manifestante em relação
cio Imposto de Renda, requereu administrativamente a homologação da
compensação dos valores através do Pedido Eletrônico de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração dc Compensação -PER/DCOMP.
com base na Instrução Normativa tf 1.300/12 da Receita Federal do Brasil, nos
dias 27. 28 e 30 de março de 2012.
No entanto, e para surpresa da Manifestante, a Secretaria da Receita Federal do
Brasil, acabou por indeferir a homologação da aludida compensação ao
argumento de que a empresa, ora Manifestante, não possuía crédito passível de
compensação.
9.De fato. a Manifestante, equivocadamente e por simples erro material, declarou
em DCTF o valor devidamente pago. qual seja, R$ 84.610.66. quando deveria ter
declarado o valor de R$ 69.995.99.
10.Contudo, após a verificação do erro material, a Manifestante retificou suas
declarações, a fim de demonstrar, efetivamente, que possui o referido crédito,
(doe. Anexos)
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.070 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901697/2015-93

Nota-se, desse modo, que o crédito indeferido EXISTE e apenas não fora
homologado por um escusável erro material ocorrido.
Portanto, não obstante os argumentos lançados na r. decisão, a mesma não deve
prosperar, posto que viola o direito creditório da ora Manifestante.
III. DO DIREITO
Conforme explicitado anteriormente, a Manifestante, ao verificar o pagamento à
maior de tributo, requereu administrativamente a homologação do pedido do
competente Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação PER/DCOMP. com base na Instrução Normativa n°
1.300/12 da Receita Federal do Brasil, nos dias 27, 28 e 30 de março de 2012,
conforme já constam dos autos.
Mister ressaltar que a Manifestante ao proceder o a compensação dc créditos
próprios com seus débitos atuou dentro dos limites que lhe garante a legislação
pátria que regula a questão, em especial a Instrução Normativa n" 1300/12, a
qual regula toda a legislação atinente á restituição/compensação tributária no
âmbito na SRFB.
Destaca-se o que preceituam os artigos 1°. 3o. § Io. e 41 § 1° e 2o da mencionada
Instrução Normativa, verbis: (...)
16.Ora, conforme se infere dos documentos carreados a esta manifestação, pode-
se verificar e atestar que a Manifestante adotou todos os procedimentos
elencados pela Instrução Normativa n° 1300/12 a fim de ver reconhecido o seu
crédito.
Contudo, c conforme já mencionado, a Manifestante, quando da transmissão da
DCTF E DIPJ informou, equivocadamente e por simples erro material, o mesmo
valor pago.
18.Nesse sentido, a Delegacia da Receita Federal do Brasil, por meio dc sua
DRJ. para não homologar a pretendida compensação sc valeu, tão somente, do
erro material, restando clarividente, desta forma, a existência do crédito apurado,
uma vez que para tal escusa não fora suscitado o argumento de ausência de
crédito compensável.
Não obstante, e no intuito de sanar o equívoco perpetrado, a Manifestante, dentro
do prazo que lhe confere a legislação de regência, retificou suas declarações a
fim de demonstrar, dc forma inequívoca, a existência de crédito, conforme
comprova-se, em anexo.
Com efeito, não bastasse a clarividente existência do crédito apurado em favor
da Manifestante, tem-se que o mesmo está devidamente comprovado pelos
documentos anexos, devendo ser considerado e homologado.
Por amor ao debate, o Conselho de Contribuintes, nos casos como o presente,
vem reconhecendo que a verdade material c real deve prevalecer sobre a formal,
conforme assentado no precedente abaixo, verbis: (...)
Nesse sentido, é certo que a aplicabilidade do princípio da verdade material c
válida para todos os tipos dc processos no âmbito da Administração Pública, sem
exceção, c deve ser compatibilizar com os demais principios constitucionais
existentes e às determinações legais específicas, devendo ser considerado não só
aquilo que a Administração Pública demonstra, mas também todas as demais
provas acostadas aos autos.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.070 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901697/2015-93

Merece, portanto, revisão administrativa tal ato. pois eivado de erro de fato já
corrigido pela ora Manifestante
Vale ressaltar, ainda, o teor da Súmula 473/STF, editada em 1969. onde
determina o poder-dever da Administração Pública de revisar seus próprios atos
quando eivados de vícios de ilegalidade, consagrando o princípio da autotutela
administrativa, verbis: (...)
27Ad argumentandum tantum, tem-se, igualmente, que. após a comprovação
das retificações em anexo, demonstrando o direito de crédito da ora
Manifestante, obstar seu reconhecimento acabaria por infringir o princípio da
razoabilidade.
Em um cenário pós-positivista do direito, o princípio da razoabilidade ganha
mais força juntamente com uma serie dc vetores de interpretação. Dentre estes,
sinteticamente, pode-se citar: a ideia de supremacia da constituição; a unidade da
constituição e a não contradição de suas normas: a harmonização: a presunção de
constitucionalidade das leis; e os próprios princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
A doutrina, ao se pronunciar sobre o princípio da razoabilidade ora enfoca a
necessidade de sua observância pelo Poder Legislativo, como critério para
reconhecimento de eventual inconstitucionalidade da lei, ora o apresenta como
condição de legitimidade dos atos administrativos, ora aponta sua importância
para o Judiciário quando da aplicação da norma ao caso concreto. Isto demonstra
que a razoabilidade é essencial ao sistema jurídico como um todo e que sua
utilização é essencial à concretização do direito posto. (...)
30.Portanto, a razoabilidade não se restringe apenas à mera análise para conferir
se um ato. uma lei ou uma sentença foram editados, ou não, de forma coerente
com as normas que as normas que os presidiram, a razoabilidade vai se atrelar à
congruência entre as situações postas e as decisões administrativas. A falta de
congruência violaria o princípio da legalidade, havendo vício nas razões
impulsionadoras da vontade, ou o no objeto desta.
O Princípio da Razoabilidade, embora não esteja expresso no Texto
Constitucional, deriva da força normativa dos direitos fundamentais, das
garantias materiais objetivas do Estado de Direito, advindo da conjugação dos
artigos 1°, III: 3°, I; 5°, caput, II. XXXV. LIV c ainda dos | 1 ° e 2"; 60 § 4°,
IV. da Constituição Federal.
Assim, embora implícito no ordenamento constitucional brasileiro, o Princípio
da Razoabilidade é princípio pleno e genérico, vinculando todos os agentes
públicos, e decorre do próprio Estado Democrático de Direito, sendo o
instrumento normativo apto a viabilizar a eficácia máxima dos direitos
fundamentais c de todas as pretensões constitucionais.
33.Desta forma, prescinde dc uma consagração expressa no Texto Constitucional
na medida em que se constitui um princípio, pressuposto no ordenamento que
reconhece o Estado de Direito. Pode-se afirmar que princípios, como o da
razoabilidade e da proporcionalidade, encontram-se no próprio alicerce dos
comandos constitucionais. (...)
37.Por fim, ad argumentandum tantutn, apenas por amor ao debate, com a
finalidade de prevenir a preclusão do seu direito, caso esse douto órgão
fazendário colegiado, entenda que os documentos apresentados nos autos sejam
insuficientes para afastar a autuação ora contestada, requer, desde já, a realização
de diligência, com fulcro no art. 16, IV do Decreto 70.235/72 com redação dada
pela I.ei 8.748/93, para aferir se realmente houve as devidas retenções e se é
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.070 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901697/2015-93

devido a restituição, assegurando e justificando, desta maneira, o seu direito à
ampla defesa neste processo administrativo.
IV-DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer a Manifestante o conhecimento c provimento da
presente Manifestação de Inconformidade, para reformar o r. despacho decisório,
reconhecendo o credito do Contribuinte c sua consequente restituição.
Requer, ainda, a produção de todos os meios de prova cm direito admitidos, cm
especial prova documental c realização de diligência nos termos da lei, caso
necessário. Reserva, ainda, o direito de apresentar e juntar novos documentos
que julgar necessário ao deslinde da controvérsia.”
Por sua vez, a 9a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente para não reconhecer qualquer direito creditório e continuar a
cobrança dos débitos indevidamente compensados no valor consolidado de R$ 14.839,13 de
principal, acrescidos de multa de 20%, e dos juros de mora.
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ e, inconformada com a decisão,
apresentou recurso voluntário, destacando em síntese:
“(...)
III. DIREITO - DA VALIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF E DIPJ –REFLEXOS
DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL DO CONTRIBUINTE
8. Segundo o r. acórdão recorrido, a apresentação das DCTF e DIPJ Retificadoras, após
a ciência do despacho decisório, não seriam suficientes para demonstrar o direito
creditório da Recorrente. Veja-se:
17. Destaca-se que, não obstante a Interessada ter informado em sua
Manifestação de Inconformidade que teria cometido erro de fato ao transmitir a
DCTF e a DIPJ (originais), informando, equivocadamente, o mesmo valor pago,
ou seja, R$ 84.310,66 (código de receita 2362) de estimativa de IRPJ para a
competência de fevereiro de 2012, constatei que a documentação comprobatória
anexada aos Autos pela Interessada não é suficiente para a comprovação do
aludido erro.
17.1 Neste sentido, constatei que a Interessada apenas anexou cópias das DIPJ e
DCTF retificadoras (fls. 45 a 96), não anexando aos autos do presente processo
cópias dos registros contábeis comprobatórios de suas alterações, de forma que
pudesse justificar o erro alegado.
9. Ocorre que, como sabido, as declarações ao Fisco realizadas por meio da DCTF e da
DIPJ nada mais são do que reflexos das próprias escriturações contábeis e fiscais do
contribuinte, de forma que possuem, sim, poder e relevância suficientes para corroborar
a existência do pagamento a maior ocorrido para o IRPJ do período de fevereiro de
2012.
10. Inclusive, os próprios sistemas da RFB fazem o encontro entre as informações
prestadas nas obrigações acessórias, podendo o contribuinte incorrer em diferenças de
tributo a maior para quitar ou até mesmo multas.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.070 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901697/2015-93

Nesta linha intelectiva, adiciona-se que a DCTF constitui confissão de dívida e é
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário.
11. Ora, as declarações servem para informar e constituir os créditos tributários, mas, de
outro giro, não são suficientes para demonstrar direito creditório do contribuinte?
Adotar este entendimento é aplicar dois pesos e duas medidas para a mesma situação, de
acordo com a conveniência – o que é absolutamente vedado à Administração Pública.
12. É fato inconteste nos autos que (i) houve o pagamento a maior no valor de R$
84.610,66 para o IRPJ de fevereiro de 2012, quando, o certo, deveria ser R$ 69.995,99
(o que gerou a diferença requerida no PER/DCOMP de R$ 14.614,67); e (ii) foram
apresentadas, em 12/06/2015, a DCTF e a DIPJ Retificadoras, para constar o valor
correto devido a título de IRPJ para a estimativa mensal de fevereiro de 2012, estando
estas declarações plenamente de acordo com a escrituração contábil e fiscal do
Recorrente.
13. Inclusive, para fins de sanar tal questão e em nome da VERDADE MATERIAL a
ser alcançada nos processos administrativos fiscais, junta-se também o razão analítico
do mês em referência e o LALUR, corroborando o quanto externado nas DCTF e DIPJ
Retificadoras. Confira-se:
Razão Analítico – fev/2012

Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) – fev/2012

14. Ora, é clarividente que tais documentos acostados ao presente Recurso Voluntário
devem ser conhecidos por este i. Conselho, posto que apenas corrobora os fatos e o
direito creditório amplamente discutidos, suprindo, inclusive, o fundamento denegatório
utilizado nas razões de decidir do r. acórdão recorrido no sentido de que não haveria
documentos contábeis. (...)
17. Como visto, o mero erro formal consubstanciado em erro nas informações prestadas
em declarações obrigatórias não deve prevalecer quando comprovada a verdade dos
fatos.
18. No caso concreto, o erro formal resta clarividente quanto ao pagamento a maior de
IRPJ e, inclusive, já foi sanado por meio das DCTF e DIPJ Retificadoras, as quais, por
si só, refletem as escriturações do contribuinte e, também, corroborando ainda mais este
entendimento, podem ser confirmadas no razão analítico e balancete.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.070 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901697/2015-93

19. Indo além, outro ponto que merece destaque no presente recurso é que o fato do
contribuinte ter retificado as suas declarações após a ciência do despacho decisório não
invalida os efeitos disso decorrente e devem, sim, serem aceitas pela autoridade fiscal,
de acordo com as orientações do
Parecer Normativo COSIT 02/2015 e jurisprudência deste r. CARF. Veja-se: (...)
20. Ademais, ressalta-se que a Recorrente, ao proceder com a compensação de crédito
próprios com seus débitos, atuou dentro dos limites que lhe garantem a legislação pátria
que regula a questão, em especial a Instrução Normativa no 1.300/12, a qual regulava à
época a legislação atinente à restituição/compensação tributária no âmbito na SRFB.
21. Em adição, como demonstrado acima e nos autos, houve mero erro formal sanado
tempestivamente por meio das DCTF e DIPJ Retificadoras, a fim de constar nas
declarações o que estava nas escriturações contábeis: o valor correto do IRPJ devido
para a estimativa mensal de fevereiro de 2012.
Com efeito, tal equívoco gerou um pagamento a maior, devendo ser reconhecido este
crédito e a consequente homologação do PER/DCOMP.
22. Por fim, vale ressaltar o teor da Súmula 473/STF que determina o poder-dever da
Administração Pública de revisar seus próprios atos quando eivados de vícios de
ilegalidade, consagrando o princípio da autotutela administrativa, veja: (...)
23. Desta forma, conforme demonstrado exaustivamente, o r. acórdão recorrido merece
reforma, devendo, portanto, ser revisto em razão da efetiva existência do crédito em
discussão, oriundo de pagamento a maior de IRPJ da competência de fevereiro de 2012
cujo erro material já fora sanado por meio de DCTF e DIPJ Retificadoras, bem como
refletem e constam nas escriturações contábeis e fiscais.
V - DOS PEDIDOS
24. À luz do exposto, requer seja conhecido e integralmente provido o presente Recurso
Voluntário para reformar o r. acórdão recorrido, reconhecendo-se o direito de crédito da
Recorrente e a consequente homologação do PER/DCOMP no
12701.62132.250512.1.3.04-0758.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já constou no relatório, trata-se de discussão acerca do direito creditório
informado na Dcomp no no 12701.62132.250512.1.3.04-0758 relativo a suposto crédito de
Pagamento Indevido ou a Maior, no valor de R$ 14.614,67, pago através de DARF, no código de
receita 2362- (IRPJ- PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL - ENTIDADES NÃO
FINANCEIRAS - ESTIMATIVA MENSAL), para fato gerador ocorrido em 30/03/2012.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.070 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901697/2015-93

O motivo da não homologação da compensação declarada foi fundamentada na
inexistência de crédito, pois, a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
em apreço, verificou-se que este foi integralmente utilizado para quitação de débitos da
Recorrente.
O despacho decisório, não homologando a compensação proferido pela Unidade
de Origem, foi mantido pelo acórdão de piso nos seguintes termos:
(...)
Do Mérito
7. A Interessada alegou ter cometido erro de fato no preenchimento da DCTF
(Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais), competência de fevereiro de
2012 (enviada em 18/04/2012), informando ter recolhido indevidamente o valor de R$
84.310,66 (código de receita 2362) de IRPJ em 30/03/2012, quando, segundo a mesma,
deveria ter declarado R$ 69.995,99.
8. Informou ainda que ao transmitir a DCTF e a DIPJ, informou, por erro material,
equivocadamente, o mesmo valor pago, ou seja, R$ 84.310,66 (código de receita 2362)
de estimativa de IRPJ para a competência de fevereiro de 2012.
9. Aduziu que, após a verificação do erro material, retificou as suas declarações a fim de
demonstrar efetivamente que possui o referido crédito e que, com os documentos por ela
carreados a esta Manifestação, adotou todos os procedimentos exigidos pela Instrução
Normativa no 1300/12, a fim de ver reconhecido seu crédito.
10. Por derradeiro, pleiteou a realização de diligência com fulcro no art 16, IV do
Decreto no 70.235/72 e consequentes reforma do Despacho Decisório e reconhecimento
do direito creditório em análise.
11. Passo a me pronunciar.
12. Compulsando os Sistemas da Receita Federal do Brasil (SIEF-DCTF), constatei que
a Interessada emitiu DCTF original n° 100.2012.2012.1810152822 (fls. 100/101),
em 18/04/2012, vinculando o pagamento no valor de R$ 84.310,66 para o código de
receita 2362- (IRPJ- PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL - ENTIDADES NÃO
FINANCEIRAS - ESTIMATIVA MENSAL) para o período de apuração de 29/02/2012
(estimativas do mês de fevereiro de 2012).
13. Compulsando ainda os Sistemas da Receita Federal do Brasil (SIEFPortal IRPJ),
constatei que a Interessada apresentou DIPJ original no 0001166774 (fls. 104 a 145) em
27/06/2013, não tendo informando nenhum valor para o código de receita 2362- (IRPJ-
PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL - ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS -
ESTIMATIVA MENSAL) referente ao período de apuração de 29/02/2012 (estimativas
do mês de fevereiro de 2012).
14. Cumpre destacar, no entanto, que a Interessada apresentou DIPJ retificadora (ativa)
no 1553886, referente ao ano-calendário 2012, às fls. 146/187, tendo informando o valor
de R$ 69.995,99 de estimativas de IRPJ referente ao mês de fevereiro de 2012.
14.1. Observe-se, no entanto, que a DIPJ retificadora ativa no 1553886 acima referida,
somente foi transmitida em 12/06/2015, portanto em data posterior à ciência do
Despacho Decisório em apreço, que se deu em 13/05/2015.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.070 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901697/2015-93

15. No mesmo sentido, cumpre destacar que, compulsando os Sistemas da Receita
Federal do Brasil (SIEF-DCTF), constatei que a Interessada também emitiu DCTF
retificadora ativa n° 100.2012.2015.1831337904 (fl. 102/103), em 12/06/2015,
vinculando o pagamento no valor de R$ 69.995,99 de estimativas de IRPJ referente ao
mês de fevereiro de 2012.
15.1. No mesmo sentido da DIPJ retificadora, constatei que a DCTF retificadora ativa
n° 100.2012.2015.183133790 acima referida foi transmitida somente em 12/06/2015,
portanto, também em data posterior à ciência do Despacho Decisório em apreço, que se
deu em 13/05/2015.
16. A seguir, resumimos os documentos acima mencionados, declarados pela
Interessada, por data, em ordem cronológica, tendo com referência a data da ciência do
Despacho Decisório. Veja-se:

17. Destaca-se que, não obstante a Interessada ter informado em sua Manifestação de
Inconformidade que teria cometido erro de fato ao transmitir a DCTF e a DIPJ
(originais), informando, equivocadamente, o mesmo valor pago, ou seja, R$ 84.310,66
(código de receita 2362) de estimativa de IRPJ para a competência de fevereiro de 2012,
constatei que a documentação comprobatória anexada aos Autos pela Interessada não é
suficiente para a comprovação do aludido erro.
17.1 Neste sentido, constatei que a Interessada apenas anexou cópias das DIPJ e DCTF
retificadoras (fls. 45 a 96), não anexando aos autos do presente processo cópias dos
registros contábeis comprobatórios de suas alterações, de forma que pudesse justificar o
erro alegado.
18. Destaco que a simples retificação da DCTF não afasta o dever de o contribuinte
comprovar a origem do crédito alegado na declaração de compensação, mediante a
apresentação das provas que possuir junto à manifestação de inconformidade, nos
termos do artigo 16, inciso III, do Decreto n o 70.235/72.
19. Ao alegar a existência de direito creditório a seu favor argumentando que teria
recolhido valor a maior, ou que teria declarado valor de tributo maior do que o devido,
cabe ao contribuinte apresentar documentação contábil-fiscal comprobatória, para
sustentar a sua alegação.
19.1. Neste sentido destaca-se o disposto no art. 28 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011 (que regulamenta o Decreto no 70.235/72). Veja-se:
“Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do
disposto no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).”
20. Acerca da produção de provas, nos termos dispostos no artigo 923 do RIR/99 -
vigente à época dos fatos, a escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.070 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901697/2015-93

21. Dessa forma, os registros contábeis e demais documentos fiscais acerca do real valor
devido do tributo no período de apuração em questão são indispensáveis para que se
comprove a existência do direito creditório indicado no Per/DComp.
22. No caso dos autos, a interessada informa ter procedido à posterior retificação da
declaração DCTF e DIPJ, deixando de apresentar a escrituração contábil e fiscal, bem
como a documentação que a acoberta.
23. Oportuno salientar que o conteúdo da DIPJ não se presta a infirmar o informado em
DCTF, posto que somente a esta declaração é atribuída força de confissão de dívida.
23.1. É de se lembrar que o Decreto-Lei no 2.124/1984 facultou ao Ministro da Fazenda
a instituição de obrigações acessórias as quais tenham o condão de comunicar a
existência de crédito tributário em favor da Fazenda, dotando-as, sem embargo, de
caráter de confissão de dívida. Tal competência, delegada ao Secretário da Receita
Federal por meio da Portaria Ministerial no 118/1984, resultou na Instrução Normativa
no 129/1986, a qual criou a DCTF, instrumento por meio do qual o sujeito passivo
confessa ao Fisco seus débitos relativos a tributos sujeitos ao lançamento por
homologação.
24. Concluo, portanto, que uma vez que o contribuinte não demonstrou com
documentação hábil e suficiente a existência do crédito líquido e certo que alega possuir
junto à Fazenda Nacional, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, não
merece reparo o despacho decisório.
Do Pedido de Diligência
25. A Interessada pleiteou a realização de diligência, caso necessário, conforme fl. 26
do presente processo.
26. Passo a me pronunciar.
27. No presente caso, ficou evidenciado que a Interessada não instruiu os Autos com os
quesitos a serem analisados, nos termos exigidos pelo art. 36 do Decreto no 7.574, de 29
de setembro de 2011, pelo que não merece prosperar a pretensão da Interessada.
Veja-se:
“Art. 36. A impugnação mencionará as diligências ou perícias que o sujeito
passivo pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a
formulação de quesitos referentes aos exames desejados, e, no caso de perícia, o
nome, o endereço e a qualificação profissional de seu perito deverão constar da
impugnação (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, inciso IV, com a redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o)”
28. Voto pelo indeferimento do pedido de Diligência Fiscal, em função da ausência de
formulação dos quesitos a serem analisados, em descumprimento do art. 36 do Decreto
no 7.574, de 29 de setembro de 2011.
Conclusão
29. Voto, pois, por NEGAR PROVIMENTO à Manifestação de Inconformidade para
não reconhecer qualquer direito creditório, e que se continue a cobrança dos débitos
indevidamente compensados no valor consolidado de R$ 14.839,13 de principal,
acrescidos de multa de 20%, e dos juros de mora.”
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.070 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901697/2015-93

Por sua vez, a Recorrente, em seu recurso voluntário, ratificou as informações e
argumentos constantes na manifestação de inconformidade e apresentou documentos e
escrituração contábil, para comprovar o alegado visando suprir a ausência documental constatada
pela DRJ na decisão recorrida em relação às divergências apontadas e comprovar o erro no
preenchimento da DCTF transmitida após a prolação do despacho decisório.
Assim sendo, dialogando com o acórdão de piso, a Recorrente trouxe aos autos
documentos (LALUR e Razão Analítico) comprovando a liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado.
Importante destacar que a retificação da DCTF após o indeferimento do pedido ou
da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de
agosto de 20151, não impede que o direito creditório pleiteado no Per/Dcomp seja comprovado
por outros meios, quais sejam, documentação contábil e fiscal.
Ademais, a Súmulas CARF no 164 deve ser aplicada ao caso sob análise.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.070 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901697/2015-93

Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Destarte, a retificação das informações declaradas por iniciativa da própria
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação
do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional2). Destarte, as
alterações promovidas em DCTF para diminuir o valor do tributo devido devem ser
comprovadas através de escrita contábil. A comprovação, portanto, é condição para admissão da
retificação realizada, quando essa, como no caso dos autos, suprimiu tributo.
Portanto, não há óbice à retificação da DCTF após a emissão do despacho
decisório complementar, desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente
as alterações promovidas, e, por conseguinte, a liquidez e certeza de seu crédito, por força do
princípio da verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos administrativos o
que se deu in casu. Afinal, o ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza
do valor de direito creditório pleiteado recai sobre a Recorrente3.
Destaque-se mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF tem
aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação.
Deste modo, em que pese existir entendimento pela não admissão destes
documentos com fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do
contribuinte, impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade
material, da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo
administrativo fiscal. A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual
específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador
do processo administrativo fiscal pátrio.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.

2 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento

3 Cabe à Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao Erário para a instrução
do processo a respeito dos fatos e dados contidos em documentos existentes em seus registros internos, caso em que
deve prover, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999).
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.070 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901697/2015-93

Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38. É possível a juntada
de documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, em
observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999.
Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e apreciados.
Assim, a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório no tocante ao erro material no
preenchimento de sua DCTF. De tal modo, a Recorrente apresentou os documentos necessários
para comprovação do referido erro de fato que desencadeou a aludida retificação e, por
conseguinte, o crédito em discussão.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito, considerando o saneamento do processo com a juntada de
documentos contábeis/fiscais para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a
fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação
das determinações da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmula CARF no 164, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 294
DF CARF MF
Original